Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE. DECAIMENTO. PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso na análise da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. As partes devem ser condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção em que sucumbirem.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais são matéria de ordem pública. Devem ser fixados em relação a cada pretensão quando houver a cumulação própria e simples de pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Teses de julgamento: "1. As partes devem ser condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na medida de suas sucumbências. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito e sobre o valor da condenação quando os pedidos são cumulados de forma própria e simples”.
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0733367-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Sexta Turma Cível, j. 6.11.2024; STJ, REsp 2.201.339, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.4.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.575.034, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 4.11.2024.